Tribunal: TJDFT
Processo: 0004174-28.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004174-28.2015.8.07.0011 RECORRENTE: W. R. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: V. S. R. RECORRIDAS: C. M. S., S. L. C. S. D. S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERDA FUNCIONAL PARCIAL DE UM DOS MEMBROS INFERIORES. GRAU LEVE DE INVALIDEZ. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. ARGUMENTO NOVO APRESENTADO EM RECURSO ADESIVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os documentos dos autos comprovam o enquadramento da lesão do beneficiário no segmento anatômico do membro inferior esquerdo, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), grau leve, a ser indenizado nos termos da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 2. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei no 6.194/74 indica o percentual de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização para os casos de perda funcional completa de um dos membros inferiores. 2.1. Como a invalidez foi parcial incompleta leve, deverá incidir a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74. 3. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais do recurso adesivo, sob pena de configuração de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, na parte conhecida, reputada prejudicada. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido violado ou dado interpretação divergente daquela feita pelos paradigmas colacionados, limitando-se a defender o cabimento da correção monetária com dies a quo, fixado na data do sinistro. Menciona, de passagem, os artigos 85, 311, 355, 356, 326, 489, §1o, inciso V, 927, inciso III, e 988, § 5o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto à menção aos artigos 85, 311, 355, 356, 326, 489, §1o, inciso V, 927, inciso III, e 988, § 5o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012